Tribunal: TJSP
Processo: 1001364-13.2016.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegação de que a embargada não faz jus à percepção da Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE – Não cabimento – A referida alegação não constou das contrarrazões apresentadas pela embargante, não sendo possível, portanto, falar em omissão – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegação de que a embargada não faz jus à percepção da Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE – Não cabimento – A referida alegação não constou das contrarrazões apresentadas pela embargante, não sendo possível, portanto, falar em omissão – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.